Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702067-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal para determinar o imediato deferimento da inscrição e participação do agravante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2024 Turma 30) (ID 63330291). O embargante sustenta a existência de omissão na decisão, sob o argumento da ausência de análise de toda a documentação apresentada quando do recurso. Alega que o único impedimento para não ser matriculado no curso é por estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento, entretanto, argumenta que o referido processo administrativo não é causa impeditiva para matrícula de militar, conforme artigo 74 da RPCEE. Afirma que só quem está submetido ao conselho de justificação são os oficiais da ativa, oficiais da reserva remunerada e oficiais reformados, enquanto o embargante é sargento. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Conforme destacado na decisão recorrida, não está demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. O real motivo da não admissão do agravante no aludido curso, não foi suficientemente comprovado nesse momento processual, havendo necessidade de dilação probatória e oitiva do órgão militar. Ademais, em que pese tenha sido alegada a extrapolação do prazo para conclusão do PAL, o último andamento constante daqueles autos é opinativo no sentido de que o militar permaneça nas fileiras da corporação, porém o subscritor enfatiza que houve transgressão disciplinar relevante, a respeito da qual não há notícia de qual foi a avaliação do caso em sede de correição e se há a imputação de eventuais penalidades em relação ao apurado, ainda que em procedimento administrativo diverso. O embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora